Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706386-20.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LUCIANO DOS SANTOS MENDES D E C I S Ã O Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de LUCIANO DOS SANTOS MENDES, a quem foi atribuída a autoria do delito previsto no artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/1941 c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, todos combinados com o artigo 5o, inciso II e o artigo 7o, II, ambos da Lei no 11.340/2006 (perturbação da tranquilidade no contexto da violência doméstica), constando da denúncia (ID 24274106) o que segue: No dia 17 de março de 2020, entre 4h e 5h, no Condomínio Vivendas Serranas, Conjunto B, Casa 04, Sobradinho/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, perturbou a tranquilidade da mãe M.L.S.M. (idosa de 67 anos), por acinte e motivo reprovável. Nas circunstâncias acima narradas, em meio a uma briga com a namorada, o denunciado telefonou para a genitora, dizendo que a mulher estava quebrando as coisas do apartamento situado em Águas Claras, no que a vítima lhe respondeu para se entender com a namorada. Porém, durante a madrugada, o denunciado compareceu à casa da vítima, visivelmente alterado. O denunciado contou novamente sobre a briga e passou a bater portas, esmurrar paredes e a gritar, exigindo que a genitora retirasse a namorada dele do apartamento. O denunciado também foi até a cozinha e jogou panelas no chão, fazendo com que a vítima sentisse bastante medo a ponto de chamar a polícia. O denunciado ainda pegou uma faca e ameaçou cortar-se. Consta que o denunciado é dependente químico de drogas, sendo usuário contumaz de cocaína e maconha. Extrai-se dos autos que os crimes acima descritos foram cometidos com violência contra a mulher, na forma da lei específica, eis que o denunciado é filho da vítima. Após regular trâmite do feito, sobreveio sentença (ID 24275702) que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação (ID 24275711). Em suas razões (ID 24275715), pugnou pela condenação do apelado nos termos da denúncia, ao argumento de que o acervo probatório reunido nos autos aponta a existência de materialidade e autoria, bem como o dolo do réu. No que tange à dosimetria da pena, apontou que devem incidir as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, que não há óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à concessão da suspensão condicional da pena e diante do desinteresse da vítima quanto à indenização, deixa de formular pedido neste sentido. Em contrarrazões (ID 24275719), a Defesa pugnou pelo desprovimento do apelo. A 12a Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do d. Promotor de Justiça em substituição Guilherme Fernandes Neto (ID 24358263), oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso. Na decisão de ID 25867667, converti o julgamento em diligência para facultar às partes que se manifestassem acerca da revogação do artigo 65 da LCP promovida a partir da promulgação da Lei no 14.132/2021, ocorrida após a conclusão dos autos. A Defesa aduziu que diante da evidente hipótese de abolitio criminis, o recurso não deve ser conhecido, visto que prejudicado (ID 26401003). O Ministério Público, com fulcro no artigo 107, inciso III, do Código Penal, também se manifesta pelo não conhecimento do apelo em razão da perda do interesse recursal e requer seja declarada a extinção da punibilidade (ID 26401004). Na linha dessas manifestações, a 12a Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do d. Promotor de Justiça em substituição Guilherme Fernandes Neto (ID 26449706), destacou a perda de interesse do órgão ministerial em reclamar a reforma da sentença que absolveu o réu já que, à luz do novo ordenamento, trata-se de fato atípico. Relatado o essencial, passo a decidir. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios visando a reforma da sentença absolutória, requerendo a condenação do réu nas penas do artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, que versava sobre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e tinha a seguinte redação: Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável. Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis. Ocorre que após a conclusão dos autos a esta Relatoria, o que se deu no dia 24/3/2021, houve a publicação da Lei no 14.132, de 31/3/2021 que de forma expressa, revogou o dispositivo em tela e inseriu no Código Penal o artigo 147-A, denominado “crime de perseguição”, que restou assim tipificado: Perseguição Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. § 1o A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: I – contra criança, adolescente ou idoso; II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código; III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma. § 2o As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. § 3o Somente se procede mediante representação.” Com efeito, a revogação do tipo penal não configura por si só e de forma automática, a abolitio criminis. Conforme o magistério de Rogério Greco, “pode ocorrer que determinado tipo penal incriminador seja expressamente revogado, mas seus elementos venham a migrar para outro tipo penal já existente, ou mesmo criado por nova lei. Nesses casos, embora aparentemente tenha havido a abolição da figura típica, temos aquilo que se denomina de continuidade normativo-típica” (Curso de Direito Penal – 14a ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012, p. 111). Contudo, não é essa a hipótese dos autos. No caso, o novo tipo penal estabelece como verbo núcleo do tipo a conduta de “perseguir”, o que, segundo destacado por Rogério Sanchez Cunha, “não tem apenas a conotação de ir freneticamente no encalço de alguém. Há também um sentido de importunar, transtornar, provocar incômodo e tormento, inclusive com violência ou ameaça” (disponível em https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2021/04/01/lei-14-13221-insere-no-codigo-penal-o-art-147-para-tipificar-o-crime-de-perseguicao/. Acesso em 3/5/2021). Verifica-se, portanto, que o normativo anterior previa que uma conduta isolada seria suficiente para, em tese, configurar a contravenção penal de perturbação da tranquilidade. De outro lado, a nova lei passou a exigir, de forma expressa, que a conduta seja reiterada. Diga-se, o novo tipo penal é estruturado por ação nuclear (perturbação reiterada), que pode atingir a vítima de três formas alternativas: ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou invadindo ou perturbando a esfera de sua liberdade ou privacidade. Diante disso é que tem predominado na doutrina, ainda incipiente por se tratar de alteração legislativa bastante recente, o entendimento de que em se tratando de condutas anteriores praticadas de forma habitual e com as características do artigo 147-A do Código Penal, estas continuam puníveis em razão do princípio da continuidade normativo-típica, respeitando-se, no entanto, a pena cominada no revogado artigo 65 da LCP, pois a atual é mais severa e portanto, irretroativa. Nesse contexto, Alice Bianchini e Thiago Pierobom de Ávila trazem as seguintes considerações: Vê-se, assim, que a nova lei, ao tempo em que alargou o âmbito qualitativo (uma perseguição que gere ataques à liberdade, não apenas à tranquilidade), exigiu uma intensidade quantitativa maior (não basta um único episódio, é necessário que seja reiteradamente). Portanto, como já dito, para as condutas antigas de perturbação da tranquilidade que foram praticadas de forma reiterada, com acinte e motivo reprovável, e que tenham gerado uma perturbação da esfera de liberdade ou privacidade da vítima, não há que se falar em abolitio criminis (Disponível em https://www.conjur.com.br/2021-abr-05/opiniao-revogacao-artigo-65-lcp-criou-abolitio-criminis. Acesso em 3/5/2021). A contrario sensu, há que se reconhecer que se a conduta foi praticada sem reiteração e sem as características do artigo 147-A do Código Penal, ocorre a abolitio criminis. É o que ocorre no caso sob exame. Segundo consta da denúncia, em 17/3/2020 o réu telefonou para sua mãe para contar que durante uma briga com sua namorada, ela quebrou coisas do apartamento, no que sua genitora lhe disse para se entender com a namorada. Algum tempo depois, durante a madrugada, o réu foi até a casa da genitora e “contou novamente sobre a briga e passou a bater portas, esmurrar paredes e a gritar, exigindo que a genitora retirasse a namorada dele do apartamento. O denunciado também foi até a cozinha e jogou panelas no chão, fazendo com que a vítima sentisse bastante medo a ponto de chamar a polícia”. Além disso, ele pegou uma faca e ameaçou se cortar. Conforme registrado na sentença, a vítima relatou em Juízo, que o réu morou com ela por 46 (quarenta e seis) anos e que isso nunca tinha acontecido. Disse que ele nunca a perturbou e tampouco a agrediu, nem com palavras. Afirmou que não sentiu medo, que a polícia foi chamada por vizinhos e não por ela e que naquele dia o réu “só estava muito alterado, mas eu acho que era por causa da moça” (ID 24275702 – fl. 3). Não se verifica, portanto, uma sucessão de condutas que, em tese, pudessem configurar o crime previsto no artigo 147-A do Código Penal e atrair a incidência do princípio da continuidade normativo-típica. Trata-se de um ato isolado e por isso, não pode ser amoldado à conduta descrita no tipo penal em comento. Dessa forma, opera-se no caso concreto a ocorrência da retroatividade da lei penal mais benigna, conforme o disposto no artigo 2o do Código Penal e consequentemente, a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso III, do mesmo Diploma, que assim estabelece: Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (...) III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; Vale destacar que o artigo 61 do Código de Processo Penal dispõe que, “em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”, evidenciando que o reconhecimento de abolitio criminis é matéria de ordem pública, de forma que pode ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Conforme reconhecido tanto pela acusação quanto pela Defesa, fica evidenciada a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o apelo, cumprindo, então, ao Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT negar seguimento ao recurso. Diante do exposto, de ofício, declaro extinta a punibilidade do réu LUCIANO DOS SANTOS MENDES, com fundamento nos artigos 107, inciso III, do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise do recurso ministerial, ao qual nego seguimento com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-, 30 de junho de 2021 10:38:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora